Tribunal: TJDFT
Processo: 0035395-75.2014.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Homicídio qualificado por motivo torpe. Pena. Culpabilidade e circunstâncias do crime. Fração de aumento.

1 – Havendo provas de que o réu efetuou disparos de arma de fogo contra o ofendido, matando-no, porque suspeitou que ele, contratado como pedreiro, furtou sua casa, há de se manter a condenação por homicídio qualificado pelo motivo torpe.

2 - O fato de o réu ter cometido o crime mediante premeditação revela maior reprovabilidade da conduta -- torna mais vulnerável o bem jurídico tutelado, o que extrapola o tipo penal.

3 - As circunstâncias do crime são desfavoráveis se esse foi cometido à noite e em local ermo, com a finalidade de dificultar as investigações criminais, evitando a responsabilização do autor e para garantir a consumação do crime.

4 – O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.

5 - Sem provas de que a agravante da embriaguez preordenada foi discutida em plenário, já que não consta na ata de julgamento o debate, deve ser afastada, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

6 - Apelação provida em parte.